Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-66.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), JOAO VITOR LIMA MAITELLI - CPF: 026.371.421-70 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1031055-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

AGRAVADO: JOÃO VITOR LIMA MAITELLI.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU REALIZADA ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO LIMINAR NESTE SENTIDO. JUIZ PLANTONISTA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM ANTERIOR, EM PROMOVER A REMATRÍCULA DO ALUNO EM 24 HORAS. FIXAÇÃO DA MULTA ASTREINTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante dilação probatória e preservação do contraditório.

Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de conhecimento de litispendência, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1031055-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

AGRAVADO: JOÃO VITOR LIMA MAITELLI.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, de
decisão proferida pelo
juízo plantonista da
Comarca
de

Cuiabá
– MT, que
,
nos autos do Pedido de Providências n.
1049272-34.2023.8.11.0041
, formulado por JOÃO VITOR LIMA MAITELLI, determinou o cumprimento da ordem judicial anterior no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais a agravante alega que há litispendência
entre
este
caso

e o Mandado de Segurança n.
1027885-65.2023.4.01.3600
, distribuído em 21-11-2023 n
a Justiça Federal
e
no qual foi indeferida a
limina
r
.

Destaca que a colação de grau da turma de Medicina
d
o agravado ocorreu em 5-12-2023, portanto antes da prolação do

decisum
em 22-12-2023
.

Discorre sobre a impossibilidade lógica de
ele
participar dessa solenidade.

Diz que não pode ser compelida a realizar
a
rematrícula

do
ano letivo de 2023 se
não houve o pagamento de
nenhuma das mensalidades de 2022,
mas tão somente a realização de
acordo no último mês de outubro.

Ressalta
o inadimplemento de
todas as mensalidades de 2023,
e acrescenta
que o agravado perdeu todas as atividades curriculares do ano corrente
,

bem como
que a
I
nstituição de
E
nsino tem autonomia didático-científica garantida pela Constituição Federal.

Afirma que
ele

já não
tem vínculo com a Universidade em razão da inadimplência desde 2022
.

Defende ainda a legalidade da cobrança, e discorre que
o art. 5ª da Lei 9.870/99, ao permitir que a IES negue a rematrícula de um estudante inadimplente, não impôs prazo para que assim o fizesse, portanto, não há que se falar em convalidação da inadimplência, sendo mera liberalidade desta instituição regularizar a situação
.

Acrescenta que
não há sanção pedagógica no caso em concreto, visto que, em decorrência de débitos anteriores, a IES utilizando-se do seu exercício regular do direito impeça a rematrícula do aluno
.

A tutela recursal foi
indeferida
(id. 196841666).

Contraminuta ofertada (id. 202727156).

Preparo recursal recolhido sob o id. 198327692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1031055-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

AGRAVADO: JOÃO VITOR LIMA MAITELLI.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Em 11-12-2023

o
agravado
propôs
a
Ação
de Obrigação de Fazer n. 1046791-98.2023.8.11.0041,
em que
demonstrou

ser aluno do curso de Medicina
desde 20-2-2018, e que a colação de grau da sua turma
já
havia
ocorrido
em 5-12-2023.

Informou
também

que

celebrou acordo com a agravante em 19-10-2023 para
quitação
das mensalidades de abril de 2022 a abril de 2023
, juntou comprovantes
de

que está efetuando os pagamentos
, porém a Universidade
tem impedido
a sua participação nas últimas avaliações e
se recusado a

fazer
a r
espectiva correção para
habilitá-lo
a colar grau ainda em 2023.

Diante dos documentos apresentados, em 13-12-2023 o juízo da 9ª Vara Cível da Capital
estabeleceu
o
seguinte:

“Desse modo, regularizada as pendências financeiras e tendo em vista a inexistência de qualquer outro impedimento, além da perda do prazo, o óbice a rematrícula do autor se mostra medida desproporcional, sendo cabível assim, o deferimento do pedido.

No entanto, no que diz respeito ao
pedido declaração de aptidão para colação de grau ainda no mês de dezembro de 2023
,
observa-se que o requerimento não merece acolhimento
.

Em que pese a juntada das avaliações
praticas
diárias e cumprimento de estágio supervisionado e extracurricular, inexiste nos autos o histórico escolar, demostrando a aprovação do autor nas matérias desde o
inicio
do curso, bem como a grade curricular demonstrando que
os documentos acostados se refere
integralmente as matérias ministradas nos dois últimos semestres.

Desse modo, ausente a probabilidade do direito,
indefiro
o pedido formulado com relação a colação de grau.

Em atenção ao exposto,
defiro parcialmente
o pedido de tutela e
determino
que a parte requerida, promova a rematrícula do autor,
no prazo de 05 (cinco) dias
, referente as
semestralidades 2023/1 e 2023/2,sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil”
.

Em
18-12-2023, a ora agravante opôs Embargos de Declaração
, ainda não apreciados pelo juízo de origem,
de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em virtude da resistência
da Instituição de Ensino,
em 22-12-2023
o
agravado

ingressou com
o Pedido de Providências n.
1049272-34.2023.8.11.0041
, em que visa
o cumprimento
,

em regime de plantão judiciário,
da tutela de urgência
.

No
mesmo dia

(
22-12-2023
)
,
foi proferida
a decisão agravada, que se limitou a determinar o
atendimento
da ordem anterior e
m
24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

Em
cognição
sumária
,
própria deste regime excepcional, não se
constata
irregularidade n
o

deci
sum
atacado.

A litispendência não
foi

enfrentada
em nenhuma das decisões precedentes,
por isso é
vedad
a
a análise pelo Tribuna
l, pois
acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

A
multa aplicada em valor expressivo tem a finalidade

de,
por ora
,
compelir a
Universidade
a
cumprir a ordem
judicial
,
e
pode ser revist
a

em eventual Execução,
uma vez
que não faz
coisa julgada.

Os
relatórios de frequência, avaliações e notas obtidas até novembro de 2023,
anexados pelo agravado,
afastam a
verossimilhança
da alegação
, da agravante, de
ausência de
vínculo
entre eles
desde
a
inadimplência.

E mais,
a confissão
d
e dívida
está
sendo
respeitada
,
portanto não há por que
negar a simples formalização da rematrícula nos dois semestres de 2023
,
já cursados na prática.

Aliás,
é
um
contrassenso a agravante exigir as mensalidades posteriores a abril d
e 2023 sem antes admitir as matrículas do 11° e 12° semestres.

Necessário

registrar

que

na data de 27-12-2023,
no plantão cível, primeira instância,
a multa foi majorada

de R$5.000,00
(cinco mil reais) para R$ 15.000,00
(quinze mil reais) e
determinada
a intimação da
reitora para
aplicar
a
avaliação de “Estágio Supervisionado - Estágio Obrigatório Rotativo IV
”

em
24 horas
,
sob pena de configuração de
Crime de Desobediência.

Apesar de o CPC/2015
permitir
que um único Agravo de Instrumento possa ser
interposto
contra mais de uma decisão interlocutória,
no caso concreto
a agravante não fez menção alguma
a
o
últim
o

decisum

na minuta com
id.
196824650
,
o que
também inviabiliza

a apreciação
.

Por outro lado, eventual desvantagem da instituição de ensino, ora agravante, no recebimento dos valores da mensalidade podem ser compensados ao fim da demanda, caso os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sem levar em consideração ainda a possibilidade de a sua cobrança poder ser objeto de ação autônoma.

Além disso, infere-se dos autos de origem que o autor/recorrido efetuou o depósito em juízo, bem como, comunicou a realização da colação de grau, constante nos documentos (id. 138002122 – 142278126/142278127).

Nesse contexto, presente os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA EM FACULDADE – RISCO DE DANO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, esta deve ser mantida até o julgamento de mérito da controvérsia na instância de origem, a qual demanda instrução probatória pelas partes”
(TJ-MT - AI: 10082278620178110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE QUE A UNIVERSIDADE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A REMATRÍCULA DA AGRAVADA – MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PORTANTO, SE TRATA DE NOVAÇÃO, NÃO PODENDO A AGRAVANTE ALEGAR O INADIMPLEMENTO DE TAIS VALORES PARA FINS DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA
- RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 21729651820218260000 SP 2172965-18.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Casconi, data de Julgamento: 26/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

Por fim, como cediço, a imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DE SOJA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos) “
(TJ-MT 10152102820228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024